Tribunal: TJSP
Processo: 1013940-05.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA. Partes que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em agosto/2010. Atraso na entrega do imóvel, conclusão de obra que se daria em outubro/2013 e foi entregue em abril/2014. Pretensão de condenar a ré ao pagamento de comissão de corretagem, multa contratual, bem como a restituição dos valores desembolsados a título de alugueis e taxas

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA. Partes que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em agosto/2010. Atraso na entrega do imóvel, conclusão de obra que se daria em outubro/2013 e foi entregue em abril/2014. Pretensão de condenar a ré ao pagamento de comissão de corretagem, multa contratual, bem como a restituição dos valores desembolsados a título de alugueis e taxas condominiais, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da Requerente. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. Inocorrência. ATRASO NA ENTREGA. Prazo de tolerância de 180 dias previsto em cláusula contratual, que não foi ultrapassado. Expedição do "Habite-se" que não pode ser considerada como de entrega do bem, por se tratar de procedimento administrativo. Termo que entrega do imóvel que não consta aos autos. Inocorrência de descumprimento contratual capaz de gerar a obrigação de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.